Tribunal: TJBA
Processo: 8022529-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022529-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MONPAC MONTAGEM DE PALETES - EIRELI - EPP Advogada(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDAE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por MONPAC Montagem de Paletes - EIRELI - EPP contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Município de Camaçari, no valor originário de R$ 136.063,19. 2. A Agravante alegou nulidade da Certidão de Dívida Ativa por descumprimento dos requisitos do art. 202 do CTN, violação aos princípios da menor onerosidade do devedor e da preservação da empresa, ausência de procedimento administrativo e ilegalidade na aplicação da Taxa SELIC e multa. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se a Certidão de Dívida Ativa observou os requisitos legais para sua validade e se as alegações da agravante justificam o acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer nulidade do título executivo. III. Razões de decidir 4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 202 do Código Tributário Nacional c/c art. 3º da Lei 6.830/80, somente podendo ser afastada por prova inequívoca em contrário. 5. No caso concreto, a CDA observa todos os requisitos legais, ainda que redigida de forma concisa. Nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja nulidade da CDA, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. As questões relacionadas à aplicação da Taxa SELIC, alegada desproporcionalidade da multa e argumentos referentes aos princípios da menor onerosidade do devedor e preservação da empresa demandam dilação probatória, não sendo cognoscíveis pela via estreita da exceção de pré-executividade. 7. A executada possui a via adequada dos embargos à execução para discutir amplamente as matérias. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa somente pode ser afastada por prova inequívoca em contrário, sendo dispensável a indicação de prévio procedimento administrativo nos tributos sujeitos a lançamento de ofício." _________ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei 6.830/80, arts. 2º e 3º; Lei 6.830/80, art. 9º; CPC, art. 805; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000221027782001, Rel. Des. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j. 23.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022529-85.2025.8.05.0000, sendo Agravante MONPAC Montagem de Paletes - EIRELI - EPP e Agravado Município de Camaçari, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator